Tribunal: TJMT
Processo: 1007724-47.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007724-47.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LESSANDRA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 022.418.981-63 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), DANIEL JUNIOR ARRUDA DE SOUZA - CPF: 053.438.631-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1007724-47.2026.8.11.0001

ORIGEM: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: LESSANDRA RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. BLOQUEIO PREVENTIVO DO PLÁSTICO APÓS TENTATIVA DE TRANSAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TENTATIVA FRUSTRADA E INJUSTIFICADA DE DESBLOQUEIO PELOS CANAIS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS DO SAC OU PROCON. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou totalmente improcedentes os seus pedidos de obrigação de fazer (desbloqueio de cartão em 24h) e de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. A recorrente alega ter sofrido o bloqueio repentino de seu cartão de crédito ao tentar realizar uma compra de R$ 1.000,00 em uma sexta-feira, não conseguindo atendimento efetivo para regularização, gerando desvio produtivo. A instituição financeira defendeu-se arguindo o estrito exercício regular de direito fundamentado em medidas preventivas de segurança antifraude, além da ausência de provas de recusa de atendimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) deferir o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações formulado pelo banco recorrido; (ii) definir se a ausência de protocolos oficiais de atendimento afasta a comprovação de recusa injustificada de desbloqueio, diante das regras de distribuição do ônus da prova; e (iii) estabelecer se o bloqueio preventivo de cartão de crédito, por si só, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, visando resguardar a ampla defesa e o contraditório, acolhe-se o pleito da instituição financeira para que as publicações e intimações processuais recaiam exclusivamente em nome do advogado Dr. HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB/SP nº 221.386), prevenindo-se nulidades absolutas (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC).

4. Mantém-se o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da presunção de veracidade da hipossuficiência econômica alegada (art. 99, § 3º, do CPC).

5. No mérito, é inegável que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (art. 2º e 3º do CDC). Todavia, a inversão do ônus da prova prevista no microssistema consumerista não ostenta caráter absoluto e não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu pretenso direito (art. 373, inciso I, do CPC).

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o bloqueio preventivo de cartão de crédito diante de suspeita de fraude ou de transações que fogem ao perfil do usuário constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), pautado no dever das instituições financeiras de garantir a segurança das operações.

7. Analisando o acervo fático, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar que o banco se recusou de forma injustificada e definitiva a proceder ao desbloqueio após a devida confirmação de titularidade e segurança. A mera juntada de telas de WhatsApp e histórico de ligações, desacompanhada de protocolos de atendimento conclusivos oriundos do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou reclamação no PROCON, é insuficiente para atestar o descaso ou a falha severa na prestação do serviço.

8. Desse modo, inexistindo prova cabal de que a consumidora foi submetida a uma peregrinação abusiva (desvio produtivo) ou de que houve falha administrativa após o bloqueio de segurança, não há falar em ato ilícito, restando escorreita a sentença que afastou o pleito de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar suporte probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. O bloqueio preventivo de cartão de crédito motivado por diretrizes do sistema de segurança antifraude configura exercício regular de direito. 3. Ausente a comprovação, via protocolos oficiais (SAC/Ouvidoria/Procon), de que houve recusa injustificada da instituição financeira em proceder ao desbloqueio após as confirmações de segurança exigidas, inexiste falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º e art. 373, I; CDC, art. 14.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LESSANDRA RODRIGUES DE JESUS
contra a r. sentença prolatada pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial, a autora narrou possuir vínculo com a instituição financeira ré e que, ao tentar realizar uma transação de compra no valor de R$ 1.000,00 no período noturno de uma sexta-feira, teve o seu cartão de crédito bloqueado de inopino. Sustentou ter envidado esforços para promover o desbloqueio por meio dos canais de comunicação do banco, sem sucesso, uma vez que as chaves de segurança não conferiam. Diante do constrangimento da negativa de crédito e alegando ter sofrido inegável desvio produtivo, ajuizou a presente demanda com pedido liminar visando a imposição de obrigação de fazer consistente no imediato desbloqueio do plástico, bem como a condenação do requerido ao pagamento de compensação por danos morais na monta de R$ 10.000,00.

O banco requerido ofertou contestação rechaçando as assertivas de defeito na prestação dos serviços. Argumentou que a conduta de bloqueio não derivou de falha, mas de mero e estrito cumprimento de medidas sistêmicas de segurança preventiva antifraude, agindo no escorreito exercício regular do seu direito. Ponderou a precariedade probatória da inicial, destacando que a autora não acostou protocolos de reclamações administrativas formais (SAC, Ouvidoria ou PROCON) que pudessem sinalizar qualquer recusa abusiva no desbloqueio após os procedimentos de identificação. Em sede de providências processuais, pugnou pela exclusividade de intimação aos seus patronos constituídos.

A sentença originária (Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga e devidamente homologado pelo Magistrado Togado) resolveu o mérito julgando a pretensão vestibular totalmente improcedente. O juízo singular calcificou seu entendimento no sentido de que a consumidora não se desvencilhou de seu ônus de comprovar a falha administrativa, e que o bloqueio momentâneo para averiguação de segurança opera em salvaguarda do próprio sistema financeiro e da integridade patrimonial do correntista, inexistindo dever reparatório.

Irresignada, a demandante interpôs o vertente apelo, fustigando a conclusão do juízo
a quo
. Alega que o veredicto desconsiderou as capturas de tela e o histórico de tentativas de ligação apresentados, repisando as alegações atinentes à frustração suportada e ao desvio produtivo, colimando o provimento recursal para julgar procedentes os pleitos exordiais.

As contrarrazões foram tempestivamente apresentadas, pugnando a instituição financeira recorrida pela manutenção inalterada do
decisum
por seus próprios fundamentos, ressaltando o acerto do magistrado sentenciante na avaliação do parco arcabouço probatório da autora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, vez que devidamente interposto e preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Ab initio
, acolho a prefacial ventilada em sede de defesa e contrarrazões para determinar à Secretaria desta C. Terceira Turma Recursal que envide o cadastro sistêmico para que todas as intimações e publicações dos atos processuais exarados neste feito sejam expedidas única e exclusivamente em nome do causídico do banco recorrido, Dr. HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB/SP nº 221.386), elidindo-se eventual pecha de cerceamento de defesa, nos estritos contornos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Ultrapassadas as preliminares adjetivas, debruço-me sobre a questão de fundo. O dissenso cinge-se em perquirir se o bloqueio de cartão de crédito após a tentativa de uso em determinado estabelecimento comercial consubstancia ilícito civil a desafiar a responsabilidade da fornecedora por suposto constrangimento e via crucis no atendimento.

Narra a autora que seu cartão encontrava-se em situação de normalidade até a tentativa de uma transação específica na casa de R$ 1.000,00, ocasião em que o sistema bancário acionou o bloqueio.

Consigno que a subsunção do caso ao manto protetivo do Código de Defesa do Consumidor é providência indelével. Contudo, a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, materializada pelo permissivo da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), não afasta a imposição processual genérica de que a parte demandante traga ao descortino do juízo ao menos a prova mínima constitutiva do direito alegado (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

É cediço e de notório conhecimento que, no moderno sistema financeiro nacional, o combate à fraude opera-se por algoritmos parametrizados para detectar oscilações de consumo. O estancamento abrupto de limite em virtude de tentativa de gasto que desgarra da rotina padrão do usuário, mormente fora do horário bancário comercial, transfigura-se em clarividente mecanismo de proteção. Tal medida, repise-se, emana de obrigação cautelar imposta às operadoras de crédito, conformando-se ao exercício regular de direito previsto na dicção do art. 188, I, do Código Civil.

Reconhecida a legitimidade do bloqueio preventivo – que milita justamente na profilaxia de golpes em desfavor da própria correntista –, caberia investigar a eventual desídia do banco no atendimento subsequente, o dito "desvio produtivo".

Compulsando o encarte eletrônico, noto que a prova trazida pela autora resumiu-se a limitadas telas e impressões de WhatsApp, carentes de comprovação fidedigna de que a consumidora logrou autenticar sua segurança e o banco, ainda assim, recusou-se a normalizar a tarjeta. Inexistem nos autos apontamentos de números de protocolos gerados pelo SAC, Ouvidoria ou mesmo procedimento fiscalizatório perante o órgão do PROCON a respaldar o suposto longo martírio nos canais oficiais de comunicação do Bradesco. Como bem apontado na decisão
a quo
, as meras assertivas de que "as chaves não conferiam" revelam que o sistema não reconheceu a verificação de segurança tentada pela autora de forma remota, mantendo o bloqueio outrora operado.

Não sendo constatado o abuso no barramento original e não restando comprovada a recalcitrância imotivada do banco no ato de destravar a linha de crédito, impossível avistar a configuração de fato gerador para a responsabilização civil da empresa. O constrangimento decorrente da impossibilidade de compra via cartão com bloqueio de segurança encontra-se alojado nos aborrecimentos próprios das relações financeiras informatizadas de nosso tempo.

Faltando alicerces para demonstrar a falha nos préstimos da instituição, a r. sentença de piso operou desfecho impecável à lide, não merecendo os reparos agitados pela consumidora.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LESSANDRA RODRIGUES DE JESUS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença impugnada por seus próprios e escorreitos fundamentos (ex vi do art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, a exigibilidade de tais verbas restará suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026